Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-85.2020.8.11.0109
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1000723-85.2020.8.11.0109.
Origem: Juizado Especial Cível de Marcelândia.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrida: LUCIA PETRYKOWSKI SCHENATTO.
Data do Julgamento: 23/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.
3. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia nos dias 30/09/2020 a 02/10/2020, não há que se falar em indenização por danos morais.
4. Destarte, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000723-85.2020.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA PETRYKOWSKI SCHENATTO - CPF: 005.363.159-57 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

3.

Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia nos dias 30/09/2020 a 02/10/2020, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Destarte, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021